Tribunal: TJSP
Processo: 2211788-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Declaratória – Pretendida suspensão da exigibilidade do IPTU referente aos exercícios de 2017 a 2019 – Inadmissibilidade – Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado - Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie – Questão relativa à área edificada do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Declaratória – Pretendida suspensão da exigibilidade do IPTU referente aos exercícios de 2017 a 2019 – Inadmissibilidade – Plausibilidade do direito alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado - Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie – Questão relativa à área edificada do imóvel, para ser dirimida, exige a instalação do contraditório – Necessidade de dilação probatória - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado - Tutela requerida corretamente denegada.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211788-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante VALDEVINO
ALVES DE MELO, é agravado MUNICIPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211788-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 17267
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL no 2211788-32.2019.8.26.0000
Agravante: VALDEVINO ALVES DE MELO
Agravada: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Comarca: GUARULHOS

TUTELA DE URGÊNCIA
Ação Declaratória
Pretendida
suspensão da exigibilidade do IPTU referente aos exercícios de
2017 a 2019
Inadmissibilidade
Plausibilidade do direito
alegado que não pode ser aferida de plano - Preenchimento dos
requisitos do artigo 311, II, do CPC, não demonstrado -
Pressupostos para a concessão da medida ausentes na espécie
Questão relativa à área edificada do imóvel, para ser dirimida,
exige a instalação do contraditório Necessidade de dilação
probatória - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
não evidenciado - Tutela requerida corretamente denegada.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão copiada às fls.90/91 que, nos autos de ação declaratória relativa à
IPTU dos exercícios de 2017 a 2019, indeferiu pedido de tutela provisória de
urgência.
Alega a agravante evidenciada a probabilidade
do direito alegado, que pode ser comprovada através do registro de matrícula e
da escritura pública (fls.), documentos aptos a comprovar que o lote adquirido
pelo agravante possui medidas inferiores às utilizadas pela Municipalidade para
fins de cálculo do IPTU. Aduz que o agravante corre sério risco de ser executado
judicialmente pelo não pagamento de um tributo erroneamente calculado, bem
como ter outros bens penhorados para a satisfação de cobrança abusiva.
Sustenta a possibilidade de análise de mérito dos pedidos relacionados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211788-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
exercício de 2018. Por derradeiro, alega a impossibilidade de apresentação do
processo administrativo de revisão.
Recurso processado sem a concessão do
efeito ativo pleiteado, com apresentação de manifestação da Municipalidade pela
manutenção da decisão recorrida.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação declaratória relativa a IPTU
dos exercícios de 2017 a 2019, na qual busca a agravante obter tutela de
urgência, a fim de suspender a exigibilidade de referidos créditos tributários, na
medida em que a base de cálculo utilizada pela Municipalidade seria dissonante à
da real metragem da edificação do imóvel em questão.
A decisão agravada, ao apreciar o pedido,
assim decidiu:
“Embora o autor alegue que ano houve
qualquer alteração no imóvel, que a área construída corresponde a 92,8 m2, a
guia de ITBI informa área predial de 151,00 m2, o documento carreado a fl.33
demonstra que a entrada do pedido administrativo de revisão se deui aos
29/10/2016, em dissonância ao estabelecido no art.70 da Lei Municipal n.
6.793/2010, que estabelece que as impugnações contra lançamentos do IPTU
serão conhecidas com efeito suspensivo e deverão ser apresentadas até o
vencimento da primeira parcela; os recibos apresentados as fl.53, com área
edificada de 227,76 m2, demonstram que a edificação data de 2014, mesmo ano
da aquisição, de modo que os fatos são controvertidos, razão pela qual é salutar
o contraditório. Ademais, a ausência de apresentação do processo administrativo
(em que pese alegada impossibilidade), não permite a verificação da
probabilidade do direito alegado, nesse momento processual. Diante do exposto,
INDEFIRO a tutela provisória de urgência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211788-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A decisão deve ser mantida, tal como posta.
Com efeito não há prova inequívoca do direito
alegado, fato que requer a instalação do contraditório, considerando,
especialmente, a ausência de documentação apta a corroborar os argumentos do
agravante.
Dessa forma, não se vislumbra, de plano,
qualquer irregularidade nos lançamentos tributários levados a efeito.
Assim, num juízo sumário e superficial, próprio
dessa fase, não há como se aferir a real área construída do imóvel, de maneira
que a questão demandará instalação do contraditório e dilação probatória no
curso processual, não se verificando, no caso, o fumus boni iuris a ensejar o
deferimento do pedido cautelar para suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Destarte, o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo não restou evidenciado.

Pelo
exposto
e
considerando
que
a
plausibilidade do direito invocado é o próprio mérito da ação, dependente de
ampla produção de provas, deve a decisão denegatória da tutela ser mantida.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR